Tribunal: TJES
Processo: 0031365-80.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031365-80.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO GUIMARAES MENEZES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C RESSARCIMENTO DE TAXAS E JUROS. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por Hugo Guimarães Menezes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos bancários cumulada com ressarcimento de taxas e juros, movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., com pedido de revisão das cédulas bancárias, alegando abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, pleiteando a readequação à taxa média de mercado.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários firmados entre as partes são abusivas e desproporcionais em relação à média de mercado, autorizando a sua revisão judicial.

III.
Razões de decidir
3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Súmula 596/STF).
4. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
5. A revisão de juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, quando houver demonstração cabal de abusividade, o que não foi comprovado no caso. As taxas estão em consonância com a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

IV.
Dispositivo e tese
6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “Não se reconhece a abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário se pactuados de acordo com a legislação vigente e em conformidade com a taxa média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC/2002, art. 927.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 539.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HUGO GUIMARÃES MENEZES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C RESSARCIMENTO DE TAXAS E JUROS, movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

A sentença recorrida, constante no id 8867300, declarou abusivas e, por consequência, ilícitas e nulas de pleno direito as tarifas de prêmio de seguro e valor do ajuste de prazo, condenando o réu à restituição das quantias pagas, de forma simples, devidamente corrigidas monetariamente pelo IPCA-E até a citação, e após a incidência apenas da taxa SELIC. Julgou improcedentes os demais pedidos formulados pelo autor.

Em suas razões recursais, constantes no id 8867303, o apelante pleiteia a reforma do julgado para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios contratualmente aplicadas e consequente revisão das Cédulas Bancárias discutidas nos autos, com a readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER, em contrarrazões (id 8867307), defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau, alegando que a sentença está alinhada à jurisprudência dominante do STJ, não havendo qualquer abuso na aplicação das taxas de juros. A instituição financeira argumenta ainda que não há demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, e que as cláusulas pactuadas foram acordadas de maneira livre e consciente pelas partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HUGO GUIMARÃES MENEZES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C RESSARCIMENTO DE TAXAS E JUROS, movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Em suas razões recursais, constantes no id 8867303, o apelante pleiteia a reforma do julgado para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios contratualmente aplicadas e consequente revisão das Cédulas Bancárias discutidas nos autos, com a readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De início, cumpre registrar que o recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste, precipuamente, na análise de suposta abusividade de cláusulas contratuais envolvendo contratos bancários firmados entre o apelante, HUGO GUIMARÃES MENEZES, e o apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., tendo o apelante alegado que as taxas de juros aplicadas nos contratos são excessivas e em desacordo com a taxa média de mercado.

Da legalidade das taxas de juros e encargos moratórios

Inicialmente, no tocante à alegação de abusividade nas taxas de juros, é preciso destacar que o ordenamento jurídico brasileiro, em especial o Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão submetidas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, conforme sedimentado pela
Súmula 596
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Além disso, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, a partir da edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, nos termos da
Súmula 539
do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

Ressalta-se, ainda, que o STJ estabeleceu na súmula 541 que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso concreto, os contratos firmados entre as partes apresentam expressamente a pactuação de juros capitalizados e a cobrança de taxas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável, não havendo elementos que demonstrem qualquer violação à regra do equilíbrio contratual ou que configurem a prática de anatocismo ilícito. Ademais, as taxas de juros aplicadas estão em consonância com a média de mercado, conforme os índices apurados pelo Banco Central do Brasil, sendo de conhecimento notório que, nas operações de crédito pessoal, as taxas podem variar conforme o risco da operação e o perfil de crédito do contratante.

Convém também destacar que a revisão de taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando houver demonstração cabal de abusividade, ou seja, quando a taxa pactuada for manifestamente desproporcional em relação à média de mercado. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do
REsp n.º 1.061.530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ assentou que:

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (...)" (destaquei)

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de revisão de contrato. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há violação do art. 1.022 do CPC. 5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (RESP 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). 6. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.628.825; Proc. 2024/0152764-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/08/2024) (destaquei)

No presente caso, como bem destacou o Julgador de origem, o apelante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que as taxas pactuadas ultrapassam os limites permitidos pela legislação ou que, de alguma forma, desrespeitam a média de mercado. Ao contrário, a instituição financeira demonstrou que as taxas aplicadas estão alinhadas com os padrões do mercado à época dos contratos, devendo ser mantida a sentença.

Conclusão

Diante do exposto, voto
no sentido de negar provimento
ao recurso interposto por HUGO GUIMARÃES MENEZES, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão da negativa de provimento, a majoração de honorários prevista no 85, § 11, do CPC, de forma a aumentar a condenação para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa, tendo em vista beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §2°, do CPC) concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar